Tribunal: TJBA
Processo: 8007010-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007010-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILZA OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação da autora requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo contestado; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação apresentou fundamentos suficientes para o conhecimento do recurso, enfrentando os pontos centrais da sentença recorrida, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. Cabe ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e conforme o Tema 1.061 do STJ, provar a autenticidade da assinatura do consumidor quando impugnada, o que não foi feito, inexistindo nos autos prova pericial que confirmasse a validade da contratação.

5. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, diante da ausência de comprovação de que o contrato de empréstimo foi regularmente firmado, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor e a teoria do risco da atividade (CC, art. 927, parágrafo único).

6. A utilização indevida de dados da consumidora para a realização de contrato fraudulento configura ato ilícito que enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova específica.

7. Mjora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, por observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

9. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

3. A falha na prestação do serviço que permite contratação fraudulenta enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A contratação fraudulenta configura dano moral
in re ipsa,
sendo devida indenização mesmo sem prova específica do abalo.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007010-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILZA OLIVEIRA BARBOSA e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .